Tribunal: TJMT
Processo: 1051826-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051826-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MEIRE RODRIGUES DA SILVA TAQUES - CPF: 851.168.231-72 (APELADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES - CPF: 071.143.051-92 (APELADO), H. B. R. D. S. T. - CPF: 099.475.481-71 (APELADO), ROBSON BERNARDINO DA SILVA - CPF: 689.494.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO POR ATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em razão do falecimento de policial militar, atropelado por veículo conduzido por terceiro durante operação de fiscalização em rodovia.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a remessa necessária deve ser conhecida, considerando o valor da condenação; e (ii) saber se o Estado responde civilmente pela morte de policial militar em serviço, causada por ato exclusivo de terceiro, quando não demonstrada omissão específica do Poder Público.

III. Razões de decidir:

3. O valor da condenação (R$ 200.000,00) é inferior ao limite de 500 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC, o que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição obrigatório.

4. O dano não decorreu de conduta comissiva de agente estatal, mas de ato de terceiro estranho aos quadros da Administração Pública, o que afasta a incidência da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.

5. Em hipóteses de omissão, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva (
faute du service
), que exige a demonstração de falha específica do serviço público.

6. A operação de fiscalização estava devidamente organizada e sinalizada, e não há nos autos prova de descumprimento de normas de segurança, falta de equipamentos de proteção ou negligência estatal na organização da operação.

7. O risco inerente à atividade policial, desacompanhado de falha concreta e identificável do serviço público, não configura fundamento suficiente para a responsabilização estatal, sob pena de transformar o regime do risco administrativo em risco integral.

8. A conduta exclusiva de terceiro constitui causa determinante do resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o dano.

IV. Dispositivo e tese:

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O Estado não responde objetivamente pela morte de servidor público em serviço quando o dano decorre de ato exclusivo de terceiro estranho aos quadros da Administração Pública. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão submete-se ao regime subjetivo, exigindo-se a demonstração de falha específica do serviço público que tenha contribuído para o resultado danoso. 3. O risco inerente à atividade policial, desacompanhado de omissão concreta e identificável do Poder Público, não é fundamento suficiente para a responsabilização do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 496, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, apelação 1007092-21.2017.8.11.0006, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2023; TJMT, apelação 0025579-29.2009.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.3.2023; TJMT, apelação 1006665-79.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2022; TJMT, apelação 173531/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 15.3.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1051826-05.2024.8.11.0041, proposta por
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
,
RAFAEL BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES
e
H. B. R. D. S. T.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

E submeteu a sentença à remessa necessária, bem como condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o risco da atividade policial não modifica a natureza da responsabilidade civil do Estado, que é subjetiva; e (ii) o óbito do servidor decorreu de culpa exclusiva de terceiro, não havendo ação ou omissão estatal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes do Id. 344251862, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 345756364, manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1051826-05.2024.8.11.0041, proposta por
MEIRE RODRIGUES DA SILVA
,
RAFAEL BERNARDINO RODRIGUES DA SILVA TAQUES
e
H. B. R. D. S. T.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

E submeteu a sentença à remessa necessária, bem como condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, alega-se que, em 17 de agosto de 2024, Robson Bernardino da Silva, Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi vítima de acidente de trânsito enquanto exercia suas funções em uma barreira de fiscalização na rodovia MT-449, em frente à entrada do “Lago Ramancini”, em Lucas do Rio Verde (MT).

Segundo o alegado na inicial, enquanto o
de cujus
realizava a checagem de um veículo no acostamento da via, local devidamente balizado e sinalizado, foi atingido por um caminhão conduzido por motorista que não possuía habilitação, proveniente da comunidade “Itambiquara”. O impacto do lado direito do caminhão arremessou a vítima a vários metros, causando-lhe lesão craniana grave. Socorrida e encaminhada ao hospital, a vítima não resistiu e veio a óbito.

Diante desse cenário, Meire Rodrigues da Silva Taques, cônjuge, Rafael Bernardino Rodrigues da Silva Taques, filho, e H. B. R. D. S. T., filho menor representado por sua genitora, ajuizaram a pretensão indenizatória em face do Estado de Mato Grosso em razão da morte ocorrida no exercício da atividade policial.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença foi submetida à remessa necessária em razão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Com efeito, o art. 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que o artigo supramencionado, em seu § 3o, inciso II, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e suas autarquias e fundações de direito público. Vejamos:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

No caso, o valor da condenação, correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes em 2026, o que corresponde a R$ 810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos reais).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia central reside na definição da teoria de responsabilidade civil aplicável.

No caso em julgamento, o dano (falecimento do policial militar vítima de atropelamento) não decorreu de ação de agente estatal, mas do ato de terceiro estranho aos quadros da Administração — o condutor do caminhão. A rigor, inexiste conduta comissiva do Estado a que se possa imputar o resultado danoso.

Afastada a hipótese de conduta comissiva, eventual responsabilização do Estado somente poderia fundar-se em omissão, a qual submete-se ao regime da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa — vale dizer, a demonstração de que o Poder Público tinha o dever de agir para evitar o evento danoso e não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

Essa distinção é acolhida pela jurisprudência desta e. Corte:

“
Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar
.” (TJ-MT, apelação 1006665-79.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.9.2022, publicado no DJe em 5.10.2022).

No mesmo sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

Assim, o caso reclama análise sob o prisma da responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da
faute du service
(falta ou falha do serviço), exigindo-se a demonstração de que houve falha específica do serviço público que tenha contribuído para o resultado danoso.

A prova documental dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência n. 2024.246041 (Id. 344251514), revela que a operação de barreira de fiscalização estava devidamente organizada:

(i) o local estava balizado e sinalizado, com cones e viatura policial caracterizada no acostamento.

(ii) o policial militar, vítima do atropelamento, encontrava-se em posição regular, no acostamento da via, realizando checagem de veículo.

(iii) não há nos autos qualquer prova de que o Estado tenha descumprido normas de segurança, deixado de fornecer equipamentos de proteção ou agido de forma negligente na organização da operação.

Por sua vez, o d. Juízo
a quo
, ao fundamentar a condenação, não identificou nenhuma omissão específica do Estado, bem como não apontou equipamento que deveria ter sido fornecido nem condição inadequada de trabalho. Com efeito, limitou-se a invocar o risco inerente à atividade policial como fundamento suficiente para a responsabilização, o que transmuta a teoria do risco administrativo em risco integral.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é clara ao exigir a demonstração de omissão específica:

“
Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado quando a morte do policial militar for causada por terceiro estranho aos quadros da administração, sobretudo quando não se tem prova da omissão do Estado em fornecer o aparato necessário para a defesa dos militares, e por exercer atividade de risco.
” (TJ-MT, apelação 173531/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 15.3.2016, publicado no DJe em 31.3.2016).

A mera exposição ao risco, desacompanhada de falha concreta e identificável do serviço público, não basta para configurar o dever de indenizar sob o regime subjetivo.

Ademais, o risco de acidentes de trânsito é inerente à atividade de patrulhamento e fiscalização em rodovias. A assunção desse risco não transforma o Estado em garantidor universal contra todo e qualquer evento danoso sofrido pelo servidor em serviço.

Admitir essa premissa equivaleria a abolir qualquer excludente de responsabilidade e impor ao erário o ônus de indenizar por eventos absolutamente alheios à sua esfera de controle, o que contraria a própria lógica do sistema de responsabilização civil.

Nesse sentido:

“
O evento que ocasionou a morte do militar não resultou de conduta omissiva que possa ser imposta ao Estado, uma vez que o militar ao retornar do serviço para sua casa, fardado e desarmado, decidiu agir diante de assalto em andamento ao perseguir o assaltante que efetuou o disparo de arma de fogo contra seu peito e, ainda que estivesse em serviço, o risco em questão é inerente à própria função desempenhada pela polícia militar; logo, não pode ser obrigado a indenizar.
” (TJ-MT, apelação 0025579-29.2009.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.3.2023, publicado no DJe em 4.4.2023).

No caso, o atropelamento que ceifou a vida do policial militar foi causado por condutor estranho aos quadros da Administração Pública. A conduta desse terceiro constituiu causa determinante e exclusiva do resultado danoso, configurando excludente de responsabilidade civil do Estado, porquanto rompe o nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o dano:

“
No caso, não havendo qualquer relação entre a conduta do Estado e a morte do servidor público, seja omissiva ou comissiva, não é possível responsabilizar o Ente Público, que não poderia tomar providência de modo a impedir o resultado, uma vez que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro.
” (TJ-MT, apelação 1007092-21.2017.8.11.0006, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.9.2023, publicado no DJe em 18.9.2023).

Assim, não se verificam presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento do dever de indenizar, o que impõe a reforma da sentença.

Dessa forma, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

(ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por serem os autores beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026